Tribunal: STF
Processo: ARE 1534565
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA PRIVADA DAS APÓLICES. RATIFICAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBERTURA SECURITÁRIA. APÓLICES VINCULADAS AO RAMO 68. REVISÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA APÓLICE. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. COMPETÊNCIA. SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que os contratos firmados estão vinculados à apólice privada - Ramo 68 - exige a interpretação de cláusulas contratuais e a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 



    2. Nos processos em que não há comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, a competência para julgamento é da Segunda Seção.



    3. Agravo interno não provido.” (Doc. 225, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Sul América Companhia Nacional de Seguros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Afirma que “a declaração de competência da Justiça Estadual com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos repetitivos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, infringe as matérias passíveis de apreciação pelo Col. STJ” (Doc. 229, p. 9). Argumenta que, embora “a ação tenha sido ajuizada contra a seguradora demandada, é necessário salientar que, desde 1988, o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) assumiu permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, independentemente da data de celebração do contrato, e, mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir, de forma direta, as coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando de contar com a prestação de serviços que até então era demandada às seguradoras” (Doc. 229, p. 9). Assevera que, “por força do disposto na decisão e na Súmula 150, do STJ, se a causa envolver a discussão acerca do SH/SFH, se as seguradoras ou a CEF informarem o interesse do FCVS na demanda, a Justiça Estadual deverá remeter o processo para Justiça Federal avaliar o interesse do CCFCVS” (Doc. 229, p. 10). Aduz que “restou pacificado que a CEF tem interesse nas demandas que tenham como razão do pedido a apólice pública (ramo 66) do seguro Habitacional, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por tais obrigações”, e, por esta razão, defende que “a competência para processamento e julgamento destas demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal é da Justiça Federal” (Doc. 229, p. 10). Discorre que o Supremo Tribunal Federal “reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26.11.2010” (Doc. 229, p. 12). Ressalta que, no julgamento do RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, esta Corte, “ao interpretar o art. 109, I, da Constituição Federal, fixou, em caráter vinculante, a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que versem sobre apólices públicas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, vinculadas ao FCVS, administrado pela CEF” (Doc. 229, p. 15). Salienta que “não restam mais dúvidas que a competência para julgamento das demandas que envolvem o seguro obrigatório no âmbito do SFH é da Justiça Federal, considerando o evidente interesse público” (Doc. 229, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “restaurando vigência ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, ante o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, com relação aos autores Gilda Ferreira Tomaz Paiva, Gilmar Isidoro da Silva, Jeanir dos Santos Vicente, Francisco Xavier da Silva, Delma Maria dos Santos Marcelino, Carlos Antônio da Silva Moreira, Valteir Moreira do Nascimento e Daniel Alves Leal” (Doc. 229, p. 18). 



    Francisco Xavier da Silva e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 237).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do Tema 1.011 da Repercussão Geral da espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 240). Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs o presente agravo (Doc. 244). 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”



    Nada obstante, verifica-se a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em recurso especial, ratificou a decisão proferida pelo Juízo de origem que decidiu pela competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda em relação, especificamente, aos ora agravados. Na oportunidade, a 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou a ausência de vinculação dos agravados a apólices do Ramo 66, caracterizando-as como apólices privadas, afastando a competência da Justiça Federal, ante a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na demanda. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do referido julgado, in verbis:



    “Esta primeira decisão do Juízo ‘a quo’, sobre a competência da Justiça Federal, foi proferida após provocação da Caixa Econômica Federal, constante de pp. 70/79, ordem 15. Em referida petição, a Caixa Econômica Federal reconheceu, expressamente, que somente as apólices de RONALDO ANANIAS COSTA e NEILTON ALVES CARRIJO pertencem ao chamado ‘Ramo 66’. 



    Já no caso de GILDA FERREIRA TOMAZ PAIVA e GILMAR ISIDORO DA SILVA, a Caixa Econômica Federal alegou que os elementos constantes do processo não são suficientes para conclusão sobre a vinculação desses autores a apólices do ‘Ramo 66’, devendo-se considerar como privadas tais apólices (‘Ramo 68’), porquanto inexistente interesse da Empresa Pública Federal na demanda, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. 



    Relativamente a JEANIR DOS SANTOS VICENTE, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, DELMA MARIA DOS SANTOS MARCELINO, CARLOS ANTÔNIO DA SILVA MOREIRA, VALTEIR MOREIRA DO NASCIMENTO e DANIEL ALVES LEAL, a Caixa Econômica Federal também manifestou desinteresse na causa, sob a alegação de que os contratos de financiamento imobiliário não estavam vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional, sendo as apólices de seguro a eles vinculadas de caráter privado, do chamado ‘Ramo 68’. 



    Registra-se que a própria instituição financeira solicitou o desmembramento do processo, remetendo-se à Justiça Federal somente os pleitos de RONALDO ANANIAS COSTA e NEILTON ALVES CARRIJO. 



    Em casos tais, reconhecido o interesse da Caixa Econômica Federal em somente parte da demanda, deve ocorrer o desmembramento dessa parcela do feito e a respectiva remessa à Justiça Federal, exclusivamente competente para examinar o interesse da Empresa Pública Federal na solução do caso.” (Doc. 47, p. 14-15, destaquei).



    Destarte, divergir do entendimento acerca da natureza jurídica da apólice demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Demais disso, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente